Tribunal: CARF
Processo: 18186.721032/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721032/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.302 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
LAIS MOTA-CHAPEUS, GRINALDAS E ARRANJOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do termo de indeferimento de opção ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional por existência de dois
débitos inscritos em dívida ativa na PGFN:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721032/2019-03
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721032/2019-03

2. A Interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 2. Dispôs que
providenciou a regularização dos débitos, nos seguintes termos:

3. O presente processo foi encaminhado para eventual revisão de ofício. Assim se
pronunciou a autoridade preparadora:
Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua opção em
19/01/2019. Após o Processamento Final da Solicitação da Opção, foi detectada a
seguinte irregularidade:
a) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (PFGN), cuja exigibilidade não está
suspensa.
A situação acima descrita é impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006. (...)
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que os débitos
motivadores do indeferimento da opção não se encontravam regularizados no prazo
acima descrito, conforme telas e extratos juntados.

4. Após, a Interessada apresentou a petição de fl. 69 dispondo que havia
apresentado pedido de reconsideração à PGFN no qual demonstraria que o parcelamento estava
sendo pago.
Em sessão de 21 de novembro de 2019 (e-fls. 83) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que seria indevida a alegação de parcelamento pois a
PGFN indeferiu o pedido de consolidação por falta de apresentação dos documentos necessários.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721032/2019-03

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 92 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que os documentos ora juntados comprovam que os débitos inscritos em
DAU e motivadores do indeferimento à opção do Simples foram devidamente regularizados após
o deferimento do pedido de consolidação manual realizada pela PFN. Consta nas e-fls. 93 e 94
e 95 extratos do sistema DATAPREV - PGFN informando que as referidas inscrições estão
liquidadas por parcelamento em 26/11/2014.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado provido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 38 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006, com a seguinte redação:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.302 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721032/2019-03

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Tratam-se de débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob as matrículas
393502350 e 393502341, sobre os quais a recorrente alega terem sido objeto de parcelamento
anterior à data do indeferimento.
E analisando os autos, verifico que assiste razão à contribuinte. Os extratos de e-
fls. 93, 94 e 95 demonstram que os débitos foram parcelados e liquidados ainda no ano de 2014.
Neste ponto, cabe esclarece que o Acórdão recorrido tem razão ao afirmar,
naquele momento, que o pedido de consolidação do parcelamento havia sido de fato indeferido
pela PGFN.
Ocorre que analisando os autos do PAF 16191.000650/2017-41, referido no
Acórdão, que a recorrente protocolou pedido de reconsideração em 07/11/2019 (e-fls. 78 do PAF
16191.000650/2017-41), apresentando os documentos faltantes. O despacho de e-fls. 100 (PAF
16191.000650/2017-41) determina a inclusão dos débitos no parcelamento da lei 12.996, tendo
sido cumprido apenas no ano de 2020 (e-fls. 101). Nas páginas seguintes constam os mesmos
extratos juntados pela recorrente perante este CARF.
Portanto, entendo que houve um desencontro operacional entre a PFN e RFB
quanto à exigibilidade dos débitos, visto que foram comprovadamente liquidados por
parcelamento antes da lavratura do termo de indeferimento de opção. Pendência esta que foi
resolvida nos sistemas da RFB/PGFN apenas no ano de 2020, motivo pelo qual voto pelo
deferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital